Tribunal: TJDFT
Processo: 0714601-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, por meio de expedição de ofício, no intuito de saber se há vínculo empregatício em nome do Sr. Raimundo Felix Sampaio, CPF no 882.117.383-68. 1.1. Segundo a decisão agravada, o Juízo que o débito exequendo é despido de natureza alimentar e, eventuais valores encontrados seriam revestidos pela impenhorabilidade, por se tratarem de verbas salariais.
2. É possível o deferimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, a fim de verificar se o agravado tem registro de trabalho.
3.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
3.2. Precedente: “[...] Diante do entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada-devedora e eventual salário auferido, uma vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. [...]” (07005594620208070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 4/5/2020).
4. Recurso provido.